Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, ALIMENTOS E GUARDA. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO ANALISADOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a juntada de documentos antigos com a apelação, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.

3.1. As alimentandas são menores impúberas, com as necessidades próprias e presumidas para sua faixa etária. O arcabouço probatório revela estar acertada a sentença recorrida quanto ao valor fixado a título de alimentos, porque proporcional à capacidade financeira do genitor, devendo ser mantido.

3.2. Cumpre lembrar que a fixação do valor da pensão alimentícia está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, o que permite a revisão dos alimentos na hipótese de alteração, devidamente comprovada, na capacidade contributiva do alimentante ou mesmo nas necessidades das alimentandas.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.